Tribunal: STF
Processo: HC 221040
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 743.990/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 16/05/2018, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 2º, caput, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa com causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e posição de liderança), 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e 158, § 1º, do Código Penal (extorsão com causa de aumento pelo emprego de arma fogo), por diversas vezes.



    3. Foi condenado, em 29/06/2020, a 73 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 847 dias-multa. O Juiz manteve a custódia, destacando permanecerem os motivos ensejadores.



    4. No Habeas Corpus nº 187.035/SP, a Primeira Turma do Supremo, em 06/04/2021, concedeu a ordem a fim de anular o processo originário, a partir da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 212 do CPP. 



    5. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa formalizou o habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    6. Inconformada, impetrou habeas corpus no STJ, que teve ordem denegada pela Ministra Relatora, seguindo-se o citado agravo regimental. 



    7. Na sequência, aquele Tribunal Superior, ao dar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 744.002/SP, em 20/09/2022, declarou a nulidade de atos instrutórios renovados em virtude da decisão do Supremo no HC nº 187.045/SP, o que ocasionou a segunda anulação da instrução do processo de origem.



    8.  Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a manutenção da custódia preventiva por mais de 4 anos, sem formação definitiva da culpa. Sublinha a primariedade e os bons antecedentes do paciente. Destaca que a demora decorre unicamente da atuação da Magistrada, que deu causa a duas anulações da instrução processual, pelo STF e STJ. Por meio da Petição STF nº 86.027/2022, destaca ter ocorrido novo retardo na marcha processual, pois adiada para janeiro de 2023 audiência de instrução antes designada para 31/10/2022.  



    9. Requer, em sede liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.  



    10. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. Por ocasião do julgamento Habeas Corpus nº 743.990/SP, cujo acórdão proferido em agravo regimental se impugna, o STJ não havia deferido a ordem na impetração de nº 744.002/SP para, mais uma vez, anular a instrução processual. Assim, no ato apontado como coator, o STJ apreciou o pedido de reconhecimento do excesso de prazo da prisão a partir de premissas distintas das aqui colocadas. Faz-se necessária a submissão das causas de pedir veiculadas no presente habeas corpus, com as suas particularidades, às instâncias anteriores, sob pena de o Supremo apreciar, em última análise e de maneira direta, suposta ilegalidade da primeira instância. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Há mais, pela consulta ao andamento do Habeas Corpus nº 743.990/SP no sítio eletrônico do STJ, constatou-se haver sido homologada, em 30/11/2022, manifestação da defesa versando a desistência do julgamento de embargos declaratórios opostos em face do acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental (impugnado nesta impetração), observado o atendimento do pedido de reconhecimento do excesso de prazo da custódia pelo Tribunal de origem. Eis o teor da decisão:



    “Consoante petição de fls. 915-916, a Defesa requer a desistência dos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus, que buscava o reconhecimento de excesso de prazo na constrição, porque "julgando com imparcialidade e atenção, o Ilustre Ministro MOREIRA da 13º Câmara de Direito Criminal concedeu a liminar para revogar a prisão do paciente por excesso de prazo frente a atos da magistrada (culpa) que causaram tamanha demora na formação da culpa, anote-se". “



    12. Assim, verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, bem assim diante da notícia acerca do implemento de liminar para afastar a prisão do paciente, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



     



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator